Tribunal: STF
Processo: HC 73115
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-21
Data de publicação: 1996-05-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
"HABEAS CORPUS". NULIDADE. "SURSIS".
1.      Insurgindo-se a impetração contra a omissão do acórdão
impugnado, consistente em silenciar sobre a concessão de "sursis", e
havendo o Relator, no S.T.F., deferido liminar para que tal omissão
fosse suprida, o que, posteriormente, ocorreu, inclusive com o
deferimento do benefício, resta sem objeto o pedido de "Habeas
Corpus".
2.      "H.C." prejudicado.